Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA DE CONDOMÍNIO – NATUREZA PROPTER REM – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM FACE DO ATUAL PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.345 DO CÓDIGO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, a taxa condominial corresponde a débito de natureza propter rem, ou seja, que acompanha a coisa, independentemente do seu uso ou da sua titularidade.

2. Considerando a natureza jurídica do débito condominial objeto desta lide, é possível sua cobrança em face do atual proprietário do imóvel, ainda que o surgimento do seu direito real de domínio sobre a coisa seja posterior à constituição dessa dívida.

3. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da autora de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, da legislação processual.